Tribunal: STF
Processo: AI 550491
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. COFINS. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE DOS
   IMPOSTOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 154, I, DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Esta Corte, no
   julgamento da ADC 01/DF, declarou a constitucionalidade da COFINS,
   que não está sujeita às limitações do art. 195, § 4º c/c art.
   154, I, da Constituição Federal.
II - Agravo regimental
   improvido.